Tribunal: STF
Processo: Rcl 47673
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por A.S.P., na qual alega a inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal no HC 127.900/AM pelo Juízo 1ª Vara Criminal de Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Sete Lagoas/MG. 
    A defesa técnica sustenta, em síntese, que 
    “[...] a decisão desta Corte Suprema cuja autoridade o reclamante afirma estar comprometida com a manutenção do ato impugnado é o julgamento do HC 127.900-AM – precedente do pleno desta egrégia Suprema Corte – de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli, o qual se aliando ao entendimento externado pelo STJ, determinaram os eminentes ministros que participaram do julgamento que a reforma feita em 2008 no CPP deve ser aplicada com efeito irradiante a toda legislação extravagante. 
    No caso dos autos, o menor A.S.P. teve sua internação provisória deferida pelo juízo da infância e adolescência da comarca de Curvelo-MG por, supostamente, ter cometido ato infracional análogo ao delito de homicídio tentado, encontrando-se recolhido no Centro de Internação da Comarca de Sete Lagoas atualmente. 
    Este causídico fora contratado para atuar na defesa do menor momentos antes da audiência de apresentação, tendo a ilustre magistrada a quo deprecado para a comarca de Sete Lagoas a realização da audiência de apresentação, como primeiro ato da instrução do procedimento apuratório de ato infracional, contrariando orientação fixada pelo STJ em seu informativo 609, bem como precedente do PLENO do STF quando do julgamento do HC n. 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/8/2016. Realizou o interrogatório do menor imputado no primeiro ato da instrução, exatamente como se dava antes da reforma do CPP de 2008. 
    […]
    Em 3 de março de 2016, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) DECIDIU QUE SE APLICA AO PROCESSO PENAL MILITAR E A OUTRO PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM LEIS ESPECIAIS A EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, conforme previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), com intuito de aferir máxima efetividade aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa: 
    […]
    Observa-se que NÃO há fundamento jurídico para não aplicação das razões do referido julgado ao procedimento de apuração de ato infracional, uma vez que se a máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa se aplica ao processo castrense – de natureza hierárquica –, inegável que deverá incidir de igual modo no âmbito da justiça da infância, […]” (págs. 2-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer 
    “[...] seja deferida a tutela antecipada para suspender o feito de origem até o julgamento da presente reclamação ou subsidiariamente anular o ato da audiência de apresentação realizada, determinando a sua realização ao final da instrução processual, a fim de garantir o contraditório efetivo e a ampla defesa ao menor internado. 
    2) seja deferida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para garantir a autoridade da decisão proferida por esta EGREGIA SUPREMA CORTE no HC 127900-AM. 
    […]” (págs. 16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Com efeito, observo que o pedido formulado pela parte reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que, nos autos do HC 127.900/AM, invocado como paradigma, o Plenário desta Suprema Corte proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. […] 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. […] 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator